Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. Se a demandante deixa, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode a atividade jurisdicional ficar à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual. Nessa circunstância, é impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Não há falar em obrigatoriedade de intimação pessoal na hipótese de extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, que só é exigida nas situações descritas nos incisos II e III, conforme prescreve o §1o do dispositivo.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.